Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-20.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704098-20.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL ANTONIO DE SOUSA DESPACHO Verifica-se que já foi proferida sentença nos autos principais. Manifeste-se o agravante. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora